Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-95.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015096-95.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRITSCH & FRITSCH LTDA - CNPJ: 15.582.953/0001-82 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015096-95.2024.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
.

Recorrida:

FRITSCH & FRITSCH LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DESEMBOLSO DO PEDÁGIO. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTE DO STF (ADIN 6031). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio obrigatório, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.403,28, acrescido de juros e correção monetária, com fundamento no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora, na qualidade de Empresa Transportadora de Cargas (ETC), possui legitimidade para pleitear a indenização prevista na Lei no 10.209/2001; (ii) verificar se há comprovação suficiente da prestação do serviço de transporte e do pagamento do pedágio não antecipado pela recorrente; e (iii) determinar se é possível a redução equitativa da indenização legal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa abrange qualquer transportador contratado, pois a Lei no 10.209/2001 e a Resolução ANTT no 2.885/2008 não diferenciam TAC e ETC para aplicação da indenização do art. 8o.

4.

A prestação do serviço de transporte e o pagamento do pedágio são comprovados por romaneio de pesagem e relatório de lançamentos, documentos idôneos para demonstrar o fato constitutivo do direito, ainda que ausente o DACTE.

5.

A divergência de placa entre romaneio e comprovante configura erro material irrelevante, não sendo suficiente para afastar a comprovação do deslocamento e do desembolso.

6.

Compete ao embarcador comprovar a antecipação do vale-pedágio, ônus não satisfeito, incidindo o art. 373, II, do CPC.

7.

A redução equitativa da indenização é inviável, pois o STF, na ADIN 6031, reconhece que o art. 8o da Lei no 10.209/2001 constitui cláusula penal legal de caráter especial, não sujeita aos arts. 412 e 413 do Código Civil.

8.

A correção monetária incide desde o desembolso do pedágio, pois a indenização possui natureza também compensatória, visando recompor prejuízo efetivamente experimentado pelo transportador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Empresa Transportadora de Cargas possui legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

2.

A comprovação da prestação do serviço e do pagamento do pedágio pode ser realizada por documentos idôneos diversos do DACTE, desde que suficientes para demonstrar o deslocamento e o desembolso.

3.

A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 não admite redução equitativa, por configurar cláusula penal legal de natureza especial prevalente sobre as disposições gerais do Código Civil.

4.

A correção monetária sobre a indenização do vale-pedágio incide desde a data do efetivo desembolso pelo transportador.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001, arts. 1o, § 1o, e 8o; Resolução ANTT no 2.885/2008; CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 412 e 413; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIN 6031, Rel. Min. Cármen Lúcia.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por FRITSCH & FRITSCH LTDA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.403,28 (dez mil, quatrocentos e três reais e vinte e oito centavos), a título de indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrida, por não se enquadrar como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), mas sim como Empresa Transportadora de Cargas (ETC). No mérito, sustenta a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, especialmente pela falta de juntada do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) e inconsistências nos documentos apresentados, como divergência entre a placa do veículo constante no romaneio (ATS7444) e a placa indicada no comprovante de pagamento do pedágio (ATS4444). Subsidiariamente, requer a redução equitativa do valor da indenização, com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil, e a fixação do termo inicial da correção monetária como sendo a data da prolação da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrente sustenta que a recorrida, por ser Empresa Transportadora de Cargas (ETC) e não Transportador Autônomo de Cargas (TAC), não teria legitimidade para pleitear a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A Lei no 10.209/2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório, não faz distinção entre as categorias de transportadores para fins de aplicação da indenização prevista em seu art. 8o. O art. 1o, § 1o, da referida lei estabelece que
"o pagamento de pedágio por veículos de carga passa a ser de responsabilidade do embarcador",
sem qualquer restrição quanto ao tipo de transportador.

Ademais, a Resolução ANTT no 2.885/2008, que regulamenta o Vale-Pedágio obrigatório, também não restringe a obrigação de antecipação do pedágio pelo embarcador apenas aos casos em que o transporte é realizado por TAC, estendendo-a a qualquer contratação de serviço de transporte rodoviário de cargas.

Nesse sentido, a recorrida, na condição de Empresa Transportadora de Cargas (ETC), devidamente registrada na ANTT, conforme comprovante juntado aos autos, possui legitimidade para pleitear a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, bem como à possibilidade de redução equitativa da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

A recorrente alega que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente pela ausência de juntada do DACTE e inconsistências nos documentos apresentados.

Contudo, verifica-se que a recorrida juntou aos autos o romaneio de pesagem, que comprova a prestação do serviço de transporte, bem como o relatório de lançamentos do pedágio, que demonstra o pagamento do valor de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos) referente ao pedágio.

Embora o DACTE seja o documento fiscal próprio para o transporte de cargas, sua ausência não impede a comprovação da prestação do serviço por outros meios, como o romaneio de pesagem juntado aos autos, que identifica claramente a recorrida como transportadora, o veículo utilizado (placa ATS7444), a origem (Fazenda Santa Amalia, em Alta Floresta/MT) e o destino (Carlinda/MT) do transporte.

Quanto à divergência entre a placa do veículo constante no romaneio (ATS7444) e a placa indicada no comprovante de pagamento do pedágio (ATS4444), trata-se de mero erro material que não compromete a comprovação do fato, especialmente considerando que o relatório de lançamentos do pedágio identifica claramente a recorrida como titular da conta.

Por outro lado, a recorrente não comprovou ter antecipado o vale-pedágio à recorrida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, comprovada a prestação do serviço de transporte e o pagamento do pedágio pela recorrida, sem que a recorrente tenha demonstrado a antecipação do vale-pedágio, devida é a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

A recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução equitativa da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 6031, declarou a constitucionalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001, afastando a possibilidade de redução equitativa da indenização com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

No voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADIN 6031, ficou consignado que
"a Lei n. 10.209/2001 é especial e prevalece no caso de antinomias existentes contra lei geral, na espécie, o Código Civil brasileiro"
e que "
na presente hipótese, trata-se de cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador, sem qualquer interferência dos particulares do negócio jurídico a que se refere a lei
".

Assim, não há que se falar em redução equitativa da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a lei geral (Código Civil).

Por fim, a recorrente pleiteia a fixação do termo inicial da correção monetária como sendo a data da prolação da sentença, ao argumento de que a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma penalidade legal que surge com a declaração judicial da infração.

Contudo, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, embora tenha caráter punitivo, também possui natureza compensatória, visando ressarcir o transportador pelo prejuízo sofrido com o pagamento do pedágio que deveria ter sido antecipado pelo embarcador.

Assim, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo desembolso pelo transportador, conforme corretamente fixado na sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026